Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DULCINEIA SILVA LEITE APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por DULCINÉIA SILVA LEITE em face da sentença prolatada pela 2a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedenteo pedido inicial na ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX e BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Observa-se, porém, que não consta dos autos o recolhimento do preparo por parte da requerente/apelante. Nesse contexto, antes de iniciar a análise do pleito, necessário que a recorrente regularize o vício mediante o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, em consonância com o entendimento firmado em despachos já proferidos no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça1, bem como dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ2. Assim, intime-se a parte requerente/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator